Tribunal: TJES
Processo: 5016404-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016404-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARTHUR NARDOTO LEOPOLDINO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONDUTA DESABONADORA. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AOS ASPECTOS DE LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu liminar para reintegração de candidato ao concurso público para Soldado da Polícia Militar (Edital nº 01/2022 – CFSd/2022), permitindo sua participação nas etapas subsequentes. O agravante sustenta a legalidade da eliminação do candidato na fase de investigação social, com base em conduta pretérita desabonadora, nos termos do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social, com base em conduta pretérita desabonadora, viola princípios constitucionais, como o da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a reintegração do candidato interfere indevidamente na discricionariedade da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer critérios de idoneidade e conduta moral em concursos para a Polícia Militar, respeitando os princípios da moralidade e eficiência administrativa.

4. A fase de investigação social não se restringe à existência de condenação criminal, abrangendo a análise da conduta geral do candidato, conforme previsão expressa do edital.

5. A jurisprudência do STF (Tema 22 da Repercussão Geral) não impede a eliminação de candidato por conduta desabonadora, especialmente em concursos para carreiras policiais, quando houver previsão expressa no edital e fundamentação adequada.

6. O controle judicial sobre atos administrativos discricionários é restrito à legalidade e não alcança a conveniência e oportunidade do ato, salvo nos casos de evidente abuso de poder ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

7. A eliminação do candidato está devidamente fundamentada na investigação social e nas regras do edital, sendo inviável a reintegração determinada na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública pode, no âmbito de concursos para a Polícia Militar, estabelecer critérios de investigação social que considerem a conduta pretérita do candidato, desde que previstos em lei e no edital.

2. A eliminação de candidato na fase de investigação social, quando devidamente fundamentada e amparada em previsão editalícia, não viola o princípio da presunção de inocência.

3. O controle judicial sobre a investigação social limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedada a reavaliação do mérito da decisão administrativa, salvo nos casos de evidente abuso de poder ou ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LVII, e 144; Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, itens 20.4 e 20.5.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020; STJ, AgInt no RMS 67.472/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.09.2023; TJES, AgInt nº 5010575-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 06.10.2023; TJES, AgInt nº 5011205-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016404-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ARTHUR NARDOTO LEOPOLDINO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão id. 51577167 da origem, que deferiu a liminar requerida por
ARTHUR NARDOTO LEOPOLDINO
para que “reintegre o autor ao concurso lançado pelo Edital nº 01/2022 CFSd/2022 PMES, a fim de que seja possibilitada sua participação nas demais etapas – matrícula e curso de formação”.

Em suas razões, id. 10410777, aduz, em suma, a legalidade do ato administrativo, pois a exigência de critérios diferenciados para ingresso nas forças armadas é admitida pela Constituição Federal, sendo possível, nessa linha, a exigência de histórico de conduta compatível com o exercício da função.

Argumenta que a contraindicação está amparada no item 20.5 do edital que trata dos casos em que o candidato possua envolvimento, a qualquer tempo, no passado ou presente, com ações delituosas, atos de vandalismo, de violência ou de desonestidade, além de prática de alcoolismo e frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição ou consumo de drogas.

Decisão, id. 10697596, deferindo o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões, id. 10800831, pelo desprovimento.

A controvérsia dos autos diz respeito à eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022, em decorrência de histórico de conduta desabonadora.

Antes de adentrar no caso em tela, é válido registrar, de início, que é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, sem que qualquer violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), caso se observe evidenciado que o ato administrativo, ainda que discricionário, tenha ofendido dispositivos legais e constitucionais.

Aliás, ainda que de forma excepcional, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da proporcionalidade, da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato.

Por seu turno, é certo que a eliminação de candidato de concurso público em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação aos cargos na área de segurança pública.

Ainda que seja indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é necessário que tais regras sejam dotadas de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar ilegalidade ou abusividade, a possibilitar, como mencionado, o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Nessa linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do processo administrativo, sendo vedada a incursão no mérito da decisão administrativa, ressalvadas hipóteses de evidente abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela Administração Pública
”. (AgInt no RMS n. 67.472/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

A seguir, transcrevo os seguintes subitens do Edital nº 001/2022 – CFSd/2022, relacionados à investigação social:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase de investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

[...]

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

[...].

Lado outro, a Administração o eliminou do processo seletivo em razão de:

(i) Existir ocorrência de vias de fato (BU 36522598), em que o candidato, junto com um amigo, teriam entrado em luta corporal contra terceiro indivíduo, tendo sido encontrado com o seu amigo um frasco de substância ilícita (loló);

(ii) Ter envolvimento em situação em que lhe foi imputado ser o mandante de uma agressão, praticada por um menor, contra uma vítima que já teria sido intimidada pelo candidato algumas vezes;

In casu
, foi constatado o envolvimento do candidato
ARTHUR NARDOTO LOPOLDINO
na prática de vias de fato, conforme
BU nº
36522598. Na ocasião, o candidato, que era menor de idade e portava documento de identidade de outra pessoa, entrou em luta corporal contra terceiro na saída de uma festa em uma casa noturna. Foi relatado, ainda, que ARTHUR estava com sintomas de embriaguez e teve ajuda de um amigo, que estava portando droga ilícita ("loló").

Vislumbro que o candidato, em momento algum, defende não ter praticado os fatos relatados no BU
36522598
, argumentando, apenas, que não houve indiciamento ou instauração de processo criminal.

Como se sabe, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato, confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
.

2. A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
"Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal"
. (STF; RE 560.900; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/02/2020; DJE 17/08/2020; Pág. 28)

Entretanto, neste caso, não se está eliminando um candidato porque ele respondia a um processo criminal, mas diante de sua
conduta pretérita incompatível com a moralidade e idoneidade que se espera de um agente da lei.

O edital não deixa margem para interpretação, determinando a eliminação do candidato que apresentar conduta desabonadora que o incompatibilize para o exercício da função pública, exatamente o que ocorreu na situação em análise.

A investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado,
mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida
, objetivando investigar o
padrão de comportamento
do candidato para saber se ele é compatível com o decoro exigido para o cargo.

Em situação semelhante esta Corte já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MAIOR RIGOR EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS A INGRESSAR EM SEUS QUADROS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO E PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se há previsão no edital, o candidato pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial.
2. A investigação social em concurso público não se limita em analisar às infrações penais, mas inclui também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público militar. 3. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. 4. Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Por essa razão, nesse tipo de concurso público é possível a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 do STF, à luz do entendimento do STF
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5010575-17.2022.8.08.0000 – 3ª Câmara Cível - Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza – Julgado em 06/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL –CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR - SOLDADO COMBATENTE – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OCORRÊNCIAS POLICIAIS – AÇÃO PENAL – CONDUTAS DESABONADORAS DO CANDIDATO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que para ingresso nas carreiras da segurança pública não basta, apenas e tão somente, a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada) são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto serem inerentes à função que o cargo abarca.
2. A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de eventuais infrações penais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública
. 3. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do concurso, vinculam tanto a Administração Pública, quanto os respectivos candidatos, sendo, assim, impositiva, via de consequência, a observância do princípio da vinculação ao edital.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5011205-39.2023.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível - Relator: Des. Annibal de Rezende Lima – Julgado em 16/02/2024)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a medida liminar pleiteada por
ARTHUR NARDOTO LEOPOLDINO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)